Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736931-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO. CIRCUNSCRIÇÃO DE BRASÍLIA. DISCUSSÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS. 1. À luz das normas do Código de Processo Civil, que privilegia a autonomia de vontade dos contratantes nas relações jurídicas civis, admite-se como abusiva a cláusula de eleição de foro, consoante art. 63, §§3o e 4o, apenas caso verificada concretamente a hipossuficiência da parte requerida para exercer os direitos processuais no foro contratual eleito. 2. Recurso provido. A recorrente aponta violação ao artigo 63 do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência relativa do TJDFT, ao argumento de que a insurgente tem domicílio em Recife e inexistiria, in casu, qualquer instrumento celebrado entre as partes com cláusula de eleição de foro. Ademais, assevera que o simples fato de o Operador Nacional do Sistema Elétrico indicar parâmetros para celebração de contrato não possibilitaria a resolução do presente litígio em Brasília, razão pela qual seria abusivo o reconhecimento de eleição de foro sem qualquer relação com o local da realização do serviço ou o domicílio das partes envolvidas. Requer a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA GILA FONTES MONSTANS, OAB/BA 25.510. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 63 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Extrai-se dos autos que foram celebrados dois pactos distintos, sendo um entre a transmissora agravante e o Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS), denominado Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão – CPTS, e outro entre o ONS (representando a si próprio e as transmissoras) e os usuários (Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST), sendo ambos negociados pelo ONS, com previsão de foro de eleição em Brasília-DF (ID 62499836 - Pág. 4). Como esclarecido nas razões de ambas as partes, o ONS controla a utilização da rede, como intermediador, e informa, posteriormente, qual foi o uso de cada usuário, a fim de que o dono da rede emita a cobrança para aquele usuário, e este promova o pagamento diretamente à transmissora. No caso, a agravante, que figurou como transmissora nos contratos objeto da ação de cobrança, possui domicílio no Rio de Janeiro-RJ, enquanto a agravada, na condição de usuária, em Recife-PE. Incontroverso que inexiste instrumento celebrado especificamente entre as partes litigantes prevendo o foro de eleição em Brasília-DF, o que atrairia, a princípio, a aplicação da regra de competência contida no art. 46 do CPC. No entanto, a despeito da ausência de instrumento contratual específico em que figurem as partes litigantes como contratantes, tem-se que ambas celebraram contrato diretamente com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, na condição de intermediador, e há previsão expressa no Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (ID 154460636 do processo referência) no sentido de que as concessionárias de transmissão são representadas, naquele ato, pelo ONS. Portanto, não há como admitir a tese da ré em sede de contestação, ao arguir preliminar de incompetência relativa, de que a escolha do foro desta Capital Federal foi aleatória, tampouco afastar a cláusula de eleição de foro (Cláusula 36a do CUST), que expressamente prevê a Circunscrição de Brasília para dirimir qualquer questão decorrente dos referidos contratos, porquanto o CPC privilegia a autonomia de vontade dos contratantes nas relações jurídicas civis, só podendo ser considerada abusiva a aludida cláusula, consoante art. 63, §§ 3o e 4o, do CPC, se verificada concretamente a hipossuficiência da parte de exercer os direitos processuais no foro contratual eleito, o que não ocorre no presente caso. A requerida contratou voluntariamente com a requerente, por intermédio do ONS, e detém de indubitável capacidade financeira, técnica e jurídica para demandar nesta Capital, haja vista as especificidades do setor energético e os vultuosos valores negociados (ID 154460642 do processo referência) (ID 62499836 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023, o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024 e o AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada MILENA GILA FONTES MONSTANS, OAB/BA 25.510. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024